Tribunal: TJSP
Processo: 2090608-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - embargos de terceiros - suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso - arts. 677 e 678 do Código de Processo Civil - possibilidade - concursos de credores que deve ser decidido oportunamente no Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância - recurso improvido.